Tribunal: TJDFT
Processo: 0758196-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada pela parte autora em face do DER/DF, na qual sustenta a invalidade de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, ao argumento de vícios formais e materiais, tais como ausência de entrega da cópia do auto, irregularidades quanto ao etilômetro e inobservância de requisitos legais do procedimento administrativo.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não cumprimento da determinação de emenda, consistente na apresentação de elementos mínimos aptos à adequada análise da controvérsia.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) alegação de excesso de formalismo na exigência de documentos; (ii) afirmação de impossibilidade de apresentação do processo administrativo, por estar em posse exclusiva da Administração Pública.
4. Contrarrazões apresentadas, nas quais se defende a manutenção da sentença, ao argumento de ausência de pressupostos processuais e não atendimento da determinação judicial de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade do indeferimento da petição inicial diante do descumprimento da determinação de emenda, em contexto de ajuizamento reiterado de demandas padronizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser analisada à luz dos arts. 319, 320 e 321 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais (Leis no 9.099/95 e no 12.153/2009).
7. Nos termos do art. 320 do CPC, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo facultado ao magistrado determinar a sua emenda, sob pena de indeferimento (art. 321).
8. No caso, foi oportunizada à parte autora a regularização da inicial, com determinação expressa de apresentação de elementos mínimos aptos a viabilizar a adequada individualização da controvérsia, especialmente quanto ao auto de infração impugnado e ao respectivo contexto administrativo.
9. A parte autora, contudo, deixou de cumprir adequadamente a determinação judicial, limitando-se a reiterar alegações genéricas, desacompanhadas de complementação instrutória idônea ou de elementos concretos capazes de individualizar suficientemente a situação fática.
10. A controvérsia, entretanto, não se restringe ao descumprimento formal da emenda. No caso concreto, além da instrução deficiente, verifica-se a reiteração de demanda anteriormente ajuizada e extinta pelo mesmo fundamento, com reprodução de estrutura fática e jurídica substancialmente idêntica, sem inovação probatória relevante.
11. Tal circunstância evidencia padrão de ajuizamento de demandas padronizadas, desprovidas de adequada individualização do caso concreto e de lastro probatório mínimo suficiente, o que a jurisprudência tem reconhecido como litigância predatória.
12. Nessa hipótese, o descumprimento da determinação judicial revela não apenas irregularidade processual, mas integração a dinâmica de uso abusivo da jurisdição, em afronta aos deveres de boa-fé e cooperação (arts. 5o e 77 do CPC).
13. A exigência de apresentação de elementos mínimos de instrução não configura formalismo excessivo, mas requisito indispensável à verificação do interesse processual e à própria viabilidade do controle jurisdicional do ato administrativo.
14. Tampouco prospera a alegação de que caberia exclusivamente ao ente público a apresentação dos documentos, pois o dever de cooperação previsto no art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta o ônus mínimo de adequada instrução da inicial pelo autor.
15. Assim, tendo sido oportunizada a regularização da petição inicial e permanecendo a sua inadequação, mostra-se legítimo o indeferimento da inicial, inclusive como medida de contenção de práticas processuais abusivas.
16. Não há, portanto, cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça, mas regular aplicação das normas processuais de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
18. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.